Tribunal: TJPA
Processo: 0801607-48.2019.8.14.0013
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801607-48.2019.8.14.0013
PARTE AUTORA: SOLANGE DO SOCORRO OLIVEIRA PEROTES

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENDA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR E TÉCNICO DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA/IBGE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DO CARGO JUNTO À AUTARQUIA PARA FINS DE ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NESSE PONTO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA MANDAMENTAL. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Em se tratando de acumulação de cargos no serviço público, a Constituição da República prevê como regra geral a sua não possibilidade. No entanto, ressalva hipóteses em que o servidor pode exercer dois cargos simultaneamente, desde que haja compatibilidade de horários, sendo possível o exercício no cargo de professor com outro técnico ou científico. Inteligência do artigo 37, XVI, “b”, da
Lex Matter.

2. O conceito de cargo técnico para fins de aferição da exigência constitucional é aquele que indica a necessidade de conhecimentos práticos para o exercício das respectivas funções. Por sua vez, cargo científico depende de conhecimento específico sobre determinado ramo do saber, sendo obtido normalmente em nível superior, entretanto tal exigência nem sempre se encontra presente, sobretudo para os cargos técnicos, os quais exigem conhecimentos profissionalizantes, mas que se distinguem das atividades rotineiras.

3. No caso vertente, não há como afirmar que o cargo de Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas, Classe S, Padrão I exercido pela impetrante junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/IBGE, exige conhecimento especializado para ser enquadrado como de natureza técnica. Isso porque, da análise da declaração expedida pela autarquia, não há comprovação acerca da natureza do cargo, o que, dentro do rito especial do mandado de segurança, impede a concessão da tutela pretendida, ante a necessidade de dilação probatória.

4. Segurança denegada. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, denegar a ordem postulada, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 (dezenove) aos 26 (vinte e seis) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 26 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por SOLANGE DO SOCORRO OLIVEIRA PEROTES contra ato reputado como ilegal praticado pela SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ-SEDUC/PA, que a impediu de entrar no exercício do cargo de professora, para o qual fora aprovada em concurso público.

A impetrante, em sua inicial constante no id 2407152, págs. 1/10, expõe que exerce o cargo de Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas, Classe “S”, Padrão I, aprovada em concurso público, desde o dia 28 de agosto de 2006, sendo nomeada e empossada no referido cargo.

Fala que foi classificada no Concurso Público C-173, para o cargo de Professor Classe I, Nível “A”, Disciplina Língua Portuguesa, bem como foi empossada em 12 de março de 2019, contudo, quando apresentou declaração que exerce cargo público remunerado no IBGE, foi impedida pela impetrada de entrar em exercício no referido cargo, sendo informada que deveria apresentar um requerimento de prorrogação do prazo de entrada em exercício para que a SEDUC pudesse juridicamente analisar a documentação da impetrante por já exercer cargo público remunerado.

Aduz que na data de 25 de março de 2019 apresentou requerimento conforme solicitado, gerando com isso o processo interno nº 1346424/2019, para averiguação quanto a possibilidade da acumulação do cargo de Professor Classe I e Técnico 1-I do IBGE.

Alega a impetrante que no dia 04 de abril de 2019 tomou ciência do Parecer Jurídico nº 658/2019, o qual concluiu pela inexistência da possibilidade da acumulação dos referidos cargos.

Prossegue aduzindo que no dia 05 de junho de 2019 foi notificada para comparecer a SEDUC/PA – 14ª URE de Capanema, para informar sobre a opção do cargo. Cumprindo a notificação, a impetrante apresentou resposta em 10 de junho de 2019, na qual informou que, diante da imprecisão conceitual em relação à definição entre cargo técnico ou científico, e em razão da comprovada compatibilidade de horário e do conhecimento de outros pareceres jurídicos favoráveis à acumulação, não apresentaria opção por um ou outro cargo.

Argumenta que em 19 de junho de 2019, através do ofício 160/2019, foi novamente notificada a apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, na ouvidoria/SEDUC ou URE, sua opção relativa à opção questionada.

Defende que o termo inicial da contagem do prazo decadencial do presente “writ” seria a data do recebimento do ofício nº 160/2019, ou seja, dia 19 de junho de 2019.

Fala do seu direito ao recebimento retroativo dos salários referentes aos meses de abril a outubro e os demais meses vincendos.

Argumenta sobre a possibilidade do acúmulo do cargo de professor com um de técnico, com espeque no artigo 37, XVI, “b”, da Constituição Federal/88.

Cita precedentes que entende serem favoráveis à tese exposta.

Defende que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou difícil reparação para a concessão da tutela requerida.

Por essa razão requer a concessão de medida liminar para determinar que a autoridade coatora proceda com as medidas necessárias para a entrada em exercício no Cargo de Professora Classe I, Nível “A”, na Disciplina de Língua Portuguesa. E, no mérito, a procedência do pedido de salário retido, e a concessão da segurança nos termos expostos.

Em decisão constante no id.
2593805, págs. 01/03, indeferi o pedido liminar.

Conforme certificado no id. 2817290, pág. 01, apesar da citação da autoridade impetrada e da pessoa jurídica a qual é vinculada, não houve apresentação de manifestação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer no id. 2975215 págs. 01/09, pronunciou-se pela denegação da segurança.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Com o ajuizamento da ação mandamental, postula a impetrante a concessão da ordem com vistas a compelir a autoridade impetrada proceder com as medidas necessárias para que possa entrar no exercício do cargo de Professor Classe I, Nível “A”, disciplina de Língua Portuguesa, uma vez que está sendo impedida em razão de compor o quadro de servidores públicos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/IBGE.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por
habeas corpus
nem
habeas data
, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República e o art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Por sua vez o direito líquido e certo amparado pela via eleita é “aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito” (Manual de Direito Administrativo / José dos Santos Carvalho Filho. – 33. ed. – São Paulo: Atlas, 2019, Livro Digital, pág. 1597).

Com efeito, em se tratando de acumulação de cargos no serviço público, a Constituição da República prevê, como regra geral, a sua não possibilidade. No entanto, ressalva hipóteses em que o servidor pode exercer dois cargos simultaneamente, desde que haja compatibilidade de horários, sendo possível o exercício no cargo de professor com outro técnico ou científico. É o que se extrai do seu artigo 37, XVI, “b”, “
verbis
”:

Art. 37 (...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

(...)

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico.

O conceito de cargo técnico, para fins de aferição da exigência constitucional, é aquele que indica a necessidade de conhecimentos práticos para o exercício das respectivas funções. Por sua vez, cargo científico depende de conhecimento específico sobre determinado ramo do saber, sendo obtido normalmente em nível superior, entretanto tal exigência nem sempre se encontra presente, sobretudo para os cargos técnicos, os quais exigem conhecimentos profissionalizantes, mas que se distinguem das atividades rotineiras.

Ressalta-se, por oportuno, que não basta que a denominação do cargo contenha o termo “técnico”, pois o que se mostra relevante é que a função se diferencie das atividades burocráticas e rotineiras.

Em confluência com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação, com habilitação em grau universitário ou profissionalizante. Nesse sentido, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR E AGENTE ADMINISTRATIVO DE NÍVEL MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau.

2. É possível verificar que o cargo ocupado pelo recorrido, "Agente Administrativo", não exige nível superior ou curso específico, não se enquadrando, portanto, na definição acima.

3. Se, no caso concreto, o servidor atua desempenhando atividades técnicas, diversas das previstas para o cargo que ocupa, tal fato não tem o condão de transformá-lo em "técnico" para aplicação da jurisprudência acima descrita.

4. Ademais, classificar as atividades cotidianas realizadas pelo servidor demanda reexame da matéria fático-probatória dos autos, o

que é

vedado em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.5. Embargos de Declaração provido apenas para esclarecimentos.

(STJ, EDcl no REsp 1678686/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 01/02/2018)

No caso vertente, não há como afirmar que o cargo de Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas, Classe “S”, Padrão I, exercido pela impetrante junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/IBGE, exige conhecimento especializado para ser enquadrado como de natureza técnica. Isso porque, da análise da declaração expedida pela autarquia constante do id. 2407158, pág. 01, não há comprovação acerca da natureza do cargo, o que, dentro do rito especial do mandado de segurança, impede a concessão da tutela pretendida, ante a necessidade de dilação probatória.

Ademais, a questão relativa à compatibilidade de horários circunscreve-se à discricionariedade administrativa, sendo vedada a análise meritória pelo Judiciário, uma vez que se trata de questão de organização da Administração Pública.

Ante o exposto, DENEGO a segurança postulada pela autora.

Custas “ex lege”.

Sem condenação em honorários por serem incabíveis na espécie (artigo 25 da Lei nº 12.016 c/c Súmula nº 512 do STF)

É como o voto

Belém, PA, 26 de maio de 2020

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/05/2020